Tribunal: TJBA
Processo: 8008072-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008072-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: RENALDO DOS SANTOS JESUS

Advogado(s)
:
SIDNEY JONATHAN PINHEIRO DIAS

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE EM FINANCIAMENTO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. BEM EM LOCAL INCERTO. IMPOSSIBILIDADE DE VISTORIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. BAIXA DE PONTOS NA CNH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, cujo objeto é a transferência da titularidade de veículo automotor originalmente vinculado a contrato declarado fraudulento.

2; O juízo de origem: (a) deferiu restrição de circulação via RENAJUD; (b) indeferiu a transferência incondicionada da titularidade do veículo, autorizando apenas a expedição de alvará, mas condicionando a transferência às exigências administrativas; e (c) indeferiu a baixa de pontos na CNH do transigente.

3. O recorrente sustenta impossibilidade material de cumprir as exigências administrativas do DETRAN, pois o veículo está em poder de fraudador em local incerto, requerendo a determinação direta ao DETRAN para proceder à transferência sem a vistoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar, por ordem judicial, a transferência da titularidade do veículo ao recorrente independentemente das exigências administrativas, dada a impossibilidade de apresentação física do bem; e (ii) estabelecer se cabe ao juízo cível determinar a baixa dos pontos de infrações de trânsito lançados na CNH do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Há impossibilidade material de realizar vistoria, pois o veículo encontra-se em posse de terceiro fraudador em local não sabido. Assim, a apresentação do bem torna-se inviável.

6. O CPC, art. 139, IV, autoriza o emprego de medidas sub-rogatórias necessárias à efetivação das decisões judiciais, permitindo ao juízo determinar providências aptas a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

7. A jurisprudência admite a transferência judicial de veículos sem vistoria quando demonstrada fraude e impossibilidade de localização do bem, reconhecendo a adequação da intervenção direta do Judiciário para viabilizar o retorno ao status quo ante.

8. Inexiste prejuízo ao DETRAN, pois a alteração recai apenas sobre a titularidade, assumindo o recorrente eventuais encargos futuros.

9. Quanto aos pontos na CNH, a anulação de autos de infração exige procedimento próprio, administrativo ou judicial, não podendo ser realizada incidentalmente em cumprimento de sentença entre particulares, mormente quando a administração pública sancionadora não participa do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.